Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710262-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER ANTONIO STECKELBERG CONSTANTE, LIAMAR OBEID STECKELBERG CONSTANTE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS D E S P A C H O Intime-se LIAMAR OBEID STECKELBERG CONSTANTE para informar se também requer a desistência do recurso. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora